Tribunal: TJSP
Processo: 2079132-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 919, DO CPC) E DE GARANTIA DO CRÉDITO EXEQUENDO – – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO